Tribunal: TJSP
Processo: 1007520-29.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido relativo a contratos bancários em benefício previdenciário da requerente. Sentença de parcial procedência.
RECURSO DA PARTE AUTORA pleiteando o pagamento de uma indenização por danos morais, devolução em dobro dos valores e alteração do termo inicial dos juros de mora. Parcial razão. Indenização. Danos morais. Quantum indenizatório

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória. Desconto indevido relativo a contratos bancários em benefício previdenciário da requerente. Sentença de parcial procedência.
RECURSO DA PARTE AUTORA pleiteando o pagamento de uma indenização por danos morais, devolução em dobro dos valores e alteração do termo inicial dos juros de mora. Parcial razão. Indenização. Danos morais. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, sendo de rigor a aplicação da Súmula no 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual por inexistir evidência de efetiva avença firmada entre as partes. Pleito devolução em dobro. Banco que agiu dentro da presunção de normalidade na prestação dos serviços. As quantias descontadas indevidamente devem ser devolvidas, de forma simples. Valores que serão corrigidos desde a data do desconto indevido, em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Incidirão juros de mora de 1% ao mês deste a data do primeiro desconto indevido, nos termos da Súmula no 54 do STJ, pois a responsabilidade é extracontratual, já que não há contrato celebrado entre as partes.
APELO DO BANCO RÉU pleiteando alteração na parte desfavorável. Sem razão. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade das dívidas contraídas. Dever de indenizar configurado. Pleito de compensação de valores que não comporta acolhimento. Ausência de comprovação supostos depósitos efetuados na conta da demandante. Apelo desprovido.
Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo do Banco réu desprovido.